Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO com reserva de margem consignável (RCM) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PRESENÇA REQUISITOS - ART 300 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000473-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TEREZA BRAGUIM - CPF: 571.520.201-91 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1000473-88.2020.8.11.0000

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravado:
Tereza Braguim

Processo origem n° 1015727-29.2019.8.11.0003

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S. A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

Decisão agravada
:
deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, para determinar que o banco se abstenha de efetuar desconto referente à contratação de cartão de crédito no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto.

Agravo
:
Sustenta que ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada na Ação, porquanto afirma que a parte autora não teria demonstrado a urgência e o fundado receio de dano irreparável.

Alega que a parte autora contratou cartão de crédito que utiliza para saques desde 07.06.2019 e que não demonstrou a quitação do débito.

Defende a redução da multa, porquanto alega que o valor imposto não respeita a razoabilidade e a proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 30309951).

Contraminuta
(Id. 32391985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020